Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-76.2021.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000649-76.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSCAR PRESTES DE OLIVEIRA - CPF: 465.737.801-59 (APELANTE), ELLEN DOMINIQUE BOTELHO CAMPANHOLI - CPF: 060.559.981-57 (ADVOGADO), ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - CPF: 038.455.581-05 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), FELICINA DE FATIMA PEREIRA DE JESUS - CPF: 089.254.051-64 (VÍTIMA), GENI DE OLIVEIRA - CPF: 013.803.961-58 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS LIVRES DE CONTRADIÇÕES E EM CONFORMIDADE COM DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DIVORCIADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Quando a palavra da vítima, além de uníssona em ambas as fases processuais, é corroborada com outros elementos de provas, aptos a dar credibilidade às suas declarações, ela torna-se essencial a amparar a condenação, ainda mais em crimes de natureza sexual, geralmente praticado na clandestinidade, ao passo que a negativa de autoria é isolada e inverossímil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1000649-76.2021.8.11.0018, que tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara,
Oscar Prestes de Oliveira
foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 215-A do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

A defesa inconformada interpôs o presente apelo, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 176700674), com fulcro no princípio
in dubio pro reo,
a sua absolvição, sustentando a ausência de provas concretas acerca da real ocorrência dos supostos fatos delituosos.

Nas contrarrazões recursais (Id. 176700678), o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do apelo interposto.

O Dr. Gerson Natalício Barbosa, representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, a fim de que seja mantida incólume a sentença prolatada nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Tendo em vista a ausência de vícios na prestação jurisdicional, e, presente os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Oscar Prestes de Oliveira
foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos, em razão da prática do crime descrito no artigo 215-A, do Código Penal.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 09 de agosto de 2019, por volta das 10h00, na residência particular localizada na Rua Uruguai, 787, Bairro Jardim América, neste município de Juara/MT, o denunciado
OSCAR PRESTES DE OLIVEIRA
, sem a anuência da vítima, objetivando satisfazer sua lascívia, praticou ato libidinoso com a ofendida
Felicina de Fátima Pereira de Jesus
.

Segundo apurado, a vítima
Felicina
contratou o denunciado
OSCAR PRESTES DE OLIVEIRA
para prestar serviços em sua residência como eletricista, tendo o increpado lhe cobrado a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Consta no incluso caderno investigativo na data e hora informada, a ofendida estava em seu quarto mostrando para o denunciado o local em que seria realizado o serviço quando o increpado
OSCAR
agarrou a vítima pelo pescoço e encostou seu rosto no dela. Ato contínuo, após a ofendida
Felicina
informar que chamaria a polícia, o denunciado
OSCAR
lhe propôs o pagamento do serviço prestado na residência em troca de relações sexuais, ocasião na qual a ofendida evadiu-se correndo do local solicitando ajuda.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
OSCAR PRESTES DE OLIVEIRA
como incurso no
artigo art. 215-A do Código Penal,
a fim de que, recebida e autuada esta, seja citado, processado e condenado, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, com fixação indenização mínima à vítima em razão do dano moral sofrido, este no valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ouvindo-se a testemunha e vítima abaixo arroladas”

A defesa do acusado apelou a este Sodalício, por entender que declarações da vítima são isoladas e não exalam força suficiente para comprovar que o apelante praticou a conduta delitiva que lhe foi imputada.

Com esses argumentos, em síntese, e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, espera ver declarada sua absolvição.

Contudo, não vejo como dar amparo à súplica absolutória, pois, após analisar todo o conteúdo fático-probatório dos autos, não restam dúvidas de que a conduta delitiva e sua autoria ficaram bem delineadas.

A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente demonstrada por meio da portaria, boletim de ocorrência, relatório n. 124/2020, em conformidade com as declarações iniciais contidas nos autos.

Do mesmo modo, a autoria se confirma, tendo em vista que as declarações inquisitoriais da vítima e testemunhas foram devidamente confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima Felicina de Fátima Pereira de Jesus em sede inquisitorial, relatou com riqueza de detalhes a ação criminosa. Veja-se:

“
[...] Que em horário aproximado das 10 horas do dia, 09/08/2019, diz que se encontrava em sua residência localizada no endereço acima mencionado a pessoa que conhece apenas como Oscar Padrão, eletricista desta cidade o qual realizava serviços nas instalações elétricas de sua casa.
Que quando Oscar entrou no interior do quarto onde dorme com seu esposo onde diz ter ido mostrar a ele o local onde deveria realizar um serviço diz que ele lhe agarrou pelo pescoço e encostou o rosto dele no seu rosto. Que diz que iria ligar para a polícia e Oscar lhe propôs que não ficasse nervosa que negociaria consigo o valor de R$ 250.00 (duzentos e cinquenta reais) que ele havia cobrado para realizar o serviço em sua residência, dando a entender que ele queria manter uma relação sexual consigo.
Que diz ter corrido para fora de sua casa e gritado por sua vizinha de prenome Geni. Que diz que Geni foi ver o que havia acontecido e após relatar a ela os fatos, ela ligou para a Polícia Militar e ainda viu o momento em que Oscar saiu de sua casa conduzindo a moto dele. Que esclarece que não possui nenhum grau de intimidade ou amizade com Oscar e que ele foi até sua residência com o único intuito de realizar serviços naquele local. [...]”

Em juízo, a vítima ratificou suas declarações extrajudiciais. Confira-se:

“No dia dos fatos, em razão da ausência de seu esposo no domicílio, relatou que,
ao mostrar ao Recorrente o local onde se encontrava o cabo de energia, este, em intento de satisfazer sua lascívia, a segurou com força, aproximou seu rosto ao dela e começou a se esfregar, proferindo a seguinte expressão: “você é muito boa”
[sic]. Nesse instante, afirmou que gritou por socorro, ocasião em que o Apelante empreendeu fuga.
Quando indagada pelo Ministério Público se o Apelante propusera a troca do serviço a ser prestado por atos de natureza sexual, a ofendida respondeu que, ao manifestar a intenção de acionar a polícia, ele proferiu: “Deixa para lá, que eu termino o serviço e o seu marido não precisa pagar mais nada. O serviço fica de graça”

Corroborando com as palavras da vítima, temos o depoimento judicial da testemunha Geni de Oliveira, que narrou o seguinte:

“[...] que é vizinha da ofendida. No dia do ocorrido, enquanto lavava roupas em sua residência, presenciou o Apelante chegando, estacionando sua motocicleta
e adentrando a residência vizinha
. Algum tempo depois, seu marido veio ao seu encontro para informar que a ofendida estava chorando à frente da casa. Ao se deslocar até o local, Geni confirmou que manteve um diálogo com a vítima, que se encontrava extremamente nervosa e agitada, a qual relatou ter sido importunada sexualmente pelo recorrente. Por fim, foi acionada a presença policial, que compareceu ao local dos fatos”

Percebe-se das declarações da vítima que não existem contradições sobre os fatos e muito menos acerca da autoria imputada ao apelante.

O fato é que, apesar dos esforços defensivos, não foi produzida prova em sentido contrário, ou tão pouco acerca de que a vítima teria motivos para falsamente incriminá-lo.

Pelo exposto, não há falar na ausência de provas para validar a condenação, tampouco falar em crime impossível.

Ademais, como exaustivamente se sabe, em crimes desta natureza, quando a palavra da vítima é corroborada com outros elementos de provas, aptos a dar credibilidade à suas declarações, ela torna-se essencial a amparar a condenação.

Neste sentido:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO –
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
– DUAS VEZES – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO –
DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS COERENTES E SEGURAS
– AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AGRAVANTE DA COABITAÇÃO E CAUSA DE AUMENTO POR SER PADRASTO – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – CONTINUIDADE DELITIVA – DIFERENÇA DE CINCO MESES ENTRE OS CRIMES – REQUISITO TEMPORAL – FLEXIBILIZAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada as declarações das ofendidas que se mostraram firmes e coerentes nas oportunidades em que foram inquiridas.
Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu – máxime porque não havia nenhum motivo aparente para que as vítimas quisessem acusá-lo falsamente – não pode ela ser considerada para fins de absolvição. Os motivos consistem nas razões pelas quais o crime foi praticado, desde que não seja ínsito ao tipo penal, sendo descabido utilizar a mesma fundamentação para duas circunstâncias diferentes. Não configura bis in idem a incidência concomitante da agravante da prevalência da relação doméstica e de coabitação [art. 61, II, f, do CP], com a majorante específica da relação de padrasto [art. 226, II, do CP], pois se tratam de situações distintas. “Sem olvidar da orientação sedimentada nesta Corte Superior, no sentido de que o espaçamento temporal superior a 30 (trinta) dias inviabiliza, em regra, a configuração da continuidade delitiva, é cediço, por outro lado, que referido parâmetro não é absoluto. Em situações particulares é admissível o reconhecimento da ficção jurídica do art. 71 do Código Penal se superado referido prazo, máxime quando demonstrada excepcional vinculação entre as condutas delitivas. Precedentes” [STJ, AgRg no REsp 1801429/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 22/08/2019]. Há de ser reconhecida a continuidade delitiva – não obstante o lapso temporal de cinco meses entre os crimes – quando preenchidos os requisitos previstos no art. 71 do CP, porquanto os delitos sexuais imputados ao réu foram praticados sob semelhantes condições de lugar e modo de execução, ficando evidenciado que o segundo delito somente ocorreu porque o acusado acreditava que sairia ileso, vale dizer, que ele não sofreria nenhum tipo de sanção. A condenação o pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento ou, até mesmo, dispensá-lo. “Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].”
(TJ-MT - APR: 00025176820198110021, Relator: Orlando De Almeida Perri, Data de Julgamento: 19.5.2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de

Oscar Prestes de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023